Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CLÁUSULA QUE PREVÊ IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a abstenção de descontos em conta bancária do consumidor, relativos a contratos bancários firmados entre as partes.
2. O banco sustenta que a forma de pagamento pactuada no contrato é irrevogável e que a alteração dos descontos comprometeria a autonomia da vontade das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em definir: (i) se a cláusula que prevê a irrevogabilidade dos descontos em conta corrente é válida; (ii) se a retenção dos valores da conta bancária do consumidor compromete sua subsistência, justificando a limitação dos descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, estabeleceu que os descontos em conta corrente são válidos, desde que autorizados pelo consumidor e enquanto durar essa autorização. 6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de revogar a autorização de débito a qualquer tempo. Assim, eventual cláusula que determine a irrevogabilidade da autorização de desconto é abusiva e nula, conforme o art. 51, IV, do CDC. 7. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de cancelamento da autorização para débito em conta corrente, reforçando a proteção ao consumidor contra cláusulas que comprometam sua subsistência. 8. A retenção integral do salário do consumidor para quitação de débitos bancários compromete o mínimo existencial, violando a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. Nos contratos bancários, a cláusula que prevê a irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente é abusiva, pois contraria a regulamentação do Banco Central e o Código de Defesa do Consumidor.
2. A retenção integral do salário do consumidor para pagamento de empréstimos bancários compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, podendo ser afastada judicialmente.”